Tribunal: TJBA
Processo: 8056718-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056718-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANIA ARAUJO DANTAS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que concedeu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça à pensionista do INSS, autora de ação anulatória de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante demonstrou, com documentos idôneos, renda líquida mensal insuficiente para arcar com as despesas do processo.

4. Aplicação da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica.

5. Reforma da decisão para deferir o benefício de forma integral, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

2. Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, caput, § 3º; 99, § 3º; 1.015, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056719-89.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari - Bahia, tendo, como Agravante, GILVÂNIA ARAÚJO DANTAS, e, como Agravado, BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA